Tribunal: TJMMG
Processo: 2001230-39.2025.9.13.0004
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2001230-39.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 12/02/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE TRÊS DIAS. ART. 518 DO CPPM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 322 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em sentido estrito, por intempestividade, e afirmou a competência do Juiz de Direito, de forma singular, para o processamento e julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito foi interposto dentro do prazo legal previsto no Código de Processo Penal Militar; (ii) estabelecer se compete ao Juiz de Direito singular o julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.306, sendo legítima a adoção, no julgamento do agravo interno, dos fundamentos constantes da decisão agravada. 4. A decisão recorrida foi publicada em 30/09/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, em 1º/10/2025, nos termos da legislação processual penal militar. 5. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de três dias, conforme art. 518 do Código de Processo Penal Militar, encerrando-se em 03/10/2025. 6. A interposição do recurso apenas em 06/10/2025 caracteriza manifesta intempestividade, impedindo o seu conhecimento. 7. A observância dos prazos recursais é matéria de legalidade estrita, sendo vedada qualquer flexibilização não prevista em lei federal, de competência privativa da União. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do Juiz de Direito singular para o julgamento do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de violência arbitrária, inclusive em feitos oriundos da Justiça Militar estadual. 9. Inexistem fundamentos novos, fáticos ou jurídicos, aptos a autorizar a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVOS E TESES 10. Agravo interno do qual se conheceu e que foi desprovido. 11. Recurso em sentido estrito não provido. Teses de julgamento: 1. É intempestivo o recurso em sentido estrito interposto fora do prazo de três dias previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar. 2. A fundamentação per relationem é válida e suficiente quando os fundamentos adotados são claros, adequados e previamente expostos. 3. Compete ao Juiz de Direito, de forma singular, o julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar, art. 518; Código Penal, art. 322. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.148.059, Corte Especial, Tema 1.306; STJ, precedentes sobre a competência do Juiz singular para o crime de violência arbitrária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. De igual modo, acordam em negar provimento ao recurso em sentido estrito para afirmar a competência do juiz de direito, de forma singular, quanto ao crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 9) que não conheceu do recurso em sentido estrito em face da sua intempestividade. O ora agravante apresentou o recurso em sentido estrito contra a decisão judicial que definiu a competência do Juiz de Direito, de forma singular, quanto ao crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. O recorrente, ora agravante, entende que a competência é do Conselho Permanente de Justiça, e o pedido se refere exatamente ao reconhecimento e declaração de tal competência para o CPJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Agora, no agravo interno, a defesa do militar afirma que o prazo concedido pelo juízo permitia aferir a tempestividade do recurso em sentido estrito, conforme lançado no sistema Eproc, e que é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, apresentou manifestação no evento 19, pleiteando o não conhecimento do recurso. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, recebi o recurso, pois é próprio e tempestivo e preenche os requisitos de sua admissibilidade, conforme evento 15 destes autos. A solução da questão continua sendo simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão e, sem qualquer modificação fática ou jurídica em relação aos pretéritos fundamentos de decidir, não vejo como me afastar das razões já expostas na decisão agravada. Nesse sentido, destaco que há, hodiernamente, permissão para a fundamentação per relationem, segundo decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Julgamento do REsp 2.148.059 e de outros que, afetados como paradigmas, deram origem ao Tema 1.306). Assim, trago à baila os fundamentos que novamente adoto. Reafirmo que é acertada a afirmação do Ministério Público quanto à intempestividade do recurso. O Juiz de Direito da 4ª AJME prolatou a decisão recorrida, reconhecendo a competência do juiz singular, e essa decisão foi publicada em 30/09/2025 (terça-feira), conforme evento 17 dos autos de origem. O prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias, contados da intimação da decisão que, no caso dos autos, se deu no dia da publicação da decisão, data acima. O prazo, então, começou a fluir no dia útil seguinte, ou seja, em 1º/10/2025 (quarta-feira), e o recorrente tinha o prazo improrrogável até 03/10/2025 (sexta-feira) para apresentar o recurso, conforme o art. 518 do Código de Processo Penal Militar. Essas tentativas de burlar a lei quanto aos prazos deveriam ser evitadas, especialmente por quem conhece, a fundo, os prazos previstos no Código de Processo Penal Militar. O prazo é legal, e só a União pode legislar em matéria processual penal, inclusive quanto aos prazos previstos na lei e a forma de sua contagem. Assim, a verdade é que o recorrente, ao interpor o recurso em sentido estrito somente no dia 06/10/2025, não observou o prazo legalmente previsto, e recorreu de forma inequivocamente extemporânea, impedindo o conhecimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O recorrente pode até apresentar o recurso com as razões, mas deve se ater ao prazo legal de interposição, qual seja, o prazo de 3 (três) dias. E inobstante a defesa do militar conhecer os prazos, é certo que a defesa conhece o atual entendimento deste Tribunal a respeito da matéria tratada no recurso em sentido estrito, que tem decidido exatamente pela competência do juiz singular no crime em estudo na ação de origem. Quando o agravante aponta entendimentos do STJ sobre matéria processual, deveria verificar, também, o entendimento do STJ sobre a matéria do seu recurso, uma vez que o STJ já afirmou e reafirmou a competência do Juiz de Direito, de forma singular, quanto ao crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro, inclusive em recursos provenientes da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que novamente adoto, nego provimento ao recurso. De igual modo, nego provimento em face do mérito do recurso em sentido estrito, para afirmar a competência do Juiz de Direito, de forma singular, quanto ao crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal brasileiro. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo interno. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator